Tribunal: TJMT
Processo: 1003120-84.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003120-84.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO VILELA RIBEIRO - CPF: 325.427.201-34 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DE FREITAS STEIN - CPF: 031.448.628-35 (ADVOGADO), CARINA DE FREITAS STEIN FERREIRA DA ROSA - CPF: 898.727.111-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos materiais causados ao consumidor, decorrentes da impossibilidade de funcionamento do comércio por falha na prestação de serviços, pela demora injustificada do restabelecimento do serviço de energia elétrica.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), decorrentes dos danos causados pela perda de vendas no estabelecimento da parte recorrente/recorrida, devido a falha na prestação de serviço pela demora injustificada no restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida, bem como ao pagamento de indenização, a título de danos morais, também no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1. Ausência de conduta ilícita.

1.2. Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2.
Das razões recursais da parte recorrente JOSE ANTONIO VILELA RIBEIRO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrente
JOSE ANTONIO VILELA RIBEIRO
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Somente a parte recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece acolhimento a pretensão recursal, diante da falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, que acarretou em perdas de diversos produtos alimentícios
(ID. 131116705 e seguintes)
, além da possibilidade devido a interrupção do fornecimento de energia e a demora injustificada no restabelecimento do serviço, fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem material à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor da recorrente
JOSE ANTONIO VILELA RIBEIRO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022